Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. INCABÍVEL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da pessoa jurídica. 1.1. Em suas razões, a agravante requer que seja determinada a penhora sobre 30% do faturamento líquido da empresa pertencente ao agravado, ao argumento de que o executado é o sócio unitário da referida empresa, sendo, portanto, o único que a compõe e administra.
2. Embora a constrição sobre o faturamento da empresa venha sendo ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, referida penhora somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada. 2.1. A pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distintos do de seus sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. 2.2. Não integrando a empresa a relação processual da demanda originária, a constrição judicial não pode recair sobre seus bens. 2.3. Precedentes desta Corte: “A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal.” (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021).
3. Agravo de instrumento improvido.